Tribunal: TJDFT
Processo: 0001099-75.1996.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001099-75.1996.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: HUGO ANTONIO VARELA SANTOS, MODDATA S/A ENGENHARIA D TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, PAULO CESAR DA FONSECA THEDIM COSTA, CARLOS MANOEL SIMÕES LOURO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE RESOLVE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO PARCIAL DO EXECUTIVO EM FACE DO EXCIPIENTE. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RESOLUÇÃO PARCIAL DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ARTS. 1.009 e 1015, PARÁGRAFO ÚNICO). AUSÊNCIA DE COLOCAÇÃO DE TERMO À EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. TRÂNSITO. NEGATIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO. VERBA HONORÁRIA IMPOSTA PELO DECISÓRIO ORIGINALMENTE RECORRIDO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. MODULAÇÃO. TESE SUSCITADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. INFIRMAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL TARDIO. PRECLUSÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOVAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. 1. A veiculação no recurso de agravo interno de matéria que não integrara o objeto do apelo originalmente aviado, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo recursal, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença. 2. Consoante o novel estatuto processual, a sentença também deve ser compreendida como o pronunciamento que, analisando ou não o mérito da demanda, encerra uma das etapas, cognitiva ou executiva, do procedimento em primeiro grau, ressoando que o novo conceito legal de sentença é definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, uma vez que “põe fim” às fases cognitiva ou executiva, como pelo seu conteúdo, donde deflui que o estatuto processual vigente valera-se de dois critérios, cumulativamente, para caracterizar um pronunciamento judicial como sentença: (i) ser ele uma decisão final, no sentido de que “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução; (ii) ser uma decisão terminativa nos termos do art. 485 ou definitiva consoante o art. 487. 3. O provimento que acolhe objeção de pré-executividade, extinguindo a execução apenas em face do excipiente, assegurando-lhe trânsito quanto aos coobrigados, descerra natureza de decisão interlocutória, pois resolve o incidente processual sem pôr fim ao processo ou à execução, desafiando, na conformação procedimental, recurso de agravo como o adequado para sujeição do resolvido a reexame, descerrando erro inescusável o aviamento, em face do decidido, de recurso de apelação, ensejando que lhe seja negado trânsito, não sendo viável sequer a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade como forma de ser contornada a inadequação instrumental estabelecida ante a inexistência de dúvida razoável sobre o recurso cabível e adequado na espécie, qualificando o manejo dum recurso em vez do adequado erro inescusável (CPC, arts. 1009 e 1.015, parágrafo único). 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pugnando para que seja reduzido o valor da verba honorária, sob pena de afronta aos princípios da equidade e razoabilidade. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, incisos I e XXXV, 7o, inciso V, 37 e 170, todos da Constituição Federal, ante a possibilidade de arbitração de honorários sucumbenciais por equidade. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). No que se refere à alegada transgressão aos artigos 2o, 5o, caput, incisos I e XXXV, 7o, inciso V, 37 e 170, todos da Constituição Federal, o recurso extraordinário também não merece trânsito, embora tenha a parte recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030